Tribunal: TJDFT
Processo: 0009034-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO.

1. Os declaratórios, em regra, não detêm o condão de operar novo julgamento da lide, pois simplesmente esclarecem pontos contraditórios, suprem omissões e afastam obscuridades de que, porventura, se ressinta o acórdão.

2. Não se acolhem os embargos declaratórios quando, a pretexto de sanar os vícios apontados, a parte embargante revela nítido interesse em rediscutir a matéria, visando o acolhimento de tese que lhe favoreça. É incabível, em sede de embargos, o reexame de questões afetas ao mérito do julgado.

3. Embargos declaratórios rejeitados. Unânime.